Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-97.2024.8.11.0023
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000892-97.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMI FEITOSA - CPF: 777.093.733-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. DANOS MORAIS AFASTADOS. APLICAÇÃO TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso por omissão na prestação de tratamento médico oftalmológico de urgência, determinando o ressarcimento das despesas médicas e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a existência de responsabilidade estatal pelo não fornecimento tempestivo de procedimento cirúrgico de urgência; (ii) a caracterização de nexo causal para fins de indenização por danos morais; (iii) o critério de atualização do valor indenizatório.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovada a omissão estatal no fornecimento de tratamento médico urgente, obrigando o autor a custeá-lo em rede privada, fazendo jus ao ressarcimento.
4. Inexistente nexo causal inequívoco entre a omissão estatal e a alegada perda da visão, o que afasta a indenização por danos morais.
5. Os juros e correção monetária devem observar a aplicação única da taxa SELIC, conforme precedentes do STF (Tema 810) e STJ (Tema 905).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É devida a indenização por danos materiais em razão de omissão estatal no fornecimento de tratamento médico de urgência, desde que comprovado o desembolso. 2. A indenização por danos morais exige prova inequívoca do nexo causal entre a omissão e o dano extrapatrimonial. 3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 403, 406; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 da repercussão geral; STJ, Tema 905 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por ADEMI FEITOSA, em razão da omissão estatal na efetivação de tratamento oftalmológico de urgência, que culminou na perda da visão de um dos olhos do autor.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano experimentado pelo autor, bem como a impossibilidade de ressarcimento por despesas realizadas sem prévia autorização ou negativa formal do SUS.

Alega ainda a fixação incorreta dos juros e correção monetária.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o apelado foi vítima de disparo de arma de fogo, o que resultou em perfuração do globo ocular e exigiu, com urgência, a reconstrução da câmara anterior do olho, conforme laudo médico datado de 09/08/2023. Apesar da decisão judicial que determinava a realização imediata do procedimento pelo Estado de Mato Grosso, a cirurgia não foi realizada tempestivamente, o que levou o autor a custear o tratamento na rede privada, ao valor de R$ 25.890,00, além de sofrer sequelas irreversíveis (cegueira).

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Da referida sentença o ente Estadual apela.

No mérito, o recurso merece
provimento parcial
.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilização do ente estatal pelo custeio de procedimento cirúrgico oftalmológico realizado na rede privada e à consequente condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Com efeito, restou incontroversa a necessidade urgente de intervenção médica, sendo certo que, diante da ausência de prestação tempestiva pelo Sistema Único de Saúde, o autor, ora apelado, realizou a cirurgia oftalmológica com recursos próprios, fato que gerou o pedido de ressarcimento.

A prova documental trazida aos autos, especialmente a nota fiscal e os documentos médicos anexados, evidenciam a
existência de dano material
e sua relação com a omissão do ente público. Com base nisso, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do valor despendido na rede privada, qual seja, R$ 25.890,00, devidamente comprovado.

Todavia,
não se verifica a presença do nexo causal necessário à condenação por danos morais
, especialmente no que diz respeito à alegada perda da visão decorrente da demora no procedimento. A alegação de que a cegueira foi causada exclusivamente pela falha estatal não encontra respaldo inequívoco nos autos, sendo certo que a gravidade do quadro clínico, por si só, já apontava para a possibilidade de sequela irreversível, independentemente do tempo de espera.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva, ainda assim se exige a demonstração do nexo causal entre a omissão estatal e o dano alegado. Nesse ponto, o ônus probatório não foi devidamente cumprido, não havendo prova contundente de que a perda da visão decorreu unicamente da demora na realização do procedimento.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA “CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO”. PERDA VISUAL ALEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

II.

Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes da suposta perda de visão no olho direito, atribuída a cirurgia de catarata realizada no programa governamental “Caravana da Transformação”.

II. Questão em discussão

(i)

Análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação do laudo pericial, com base no art. 489, § 1º, IV, do CPC;

(ii)

Verificação da existência de responsabilidade civil do Estado, mediante análise de conduta administrativa, dano e nexo causal;

(iii)

Comprovação dos danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

1.

A preliminar de nulidade foi corretamente afastada. A sentença analisou o conjunto probatório de forma integrada, mencionando expressamente os limites do laudo pericial e fundamentando-se também em documentos médicos oficiais e depoimentos técnicos, em conformidade com o art. 371 do CPC.

2.

A responsabilidade objetiva do Estado exige demonstração do nexo causal entre o ato administrativo e o dano alegado (CF, art. 37, § 6º), o que não se verificou no caso concreto.

3.

O prontuário médico indica acuidade visual prévia severamente reduzida (20/200), e laudos posteriores registraram melhora (20/80). A alegação de cegueira não foi confirmada por exames técnicos idôneos.

4.

A ausência de documentação médica contemporânea à suposta lesão, a inexistência de erro técnico reconhecido e o não comparecimento ao procedimento pós-operatório (comum após cirurgias de catarata) fragilizam a tese da parte autora.

5.

Os danos materiais não foram comprovados, pois os orçamentos apresentados se referem a tratamento em olho distinto (esquerdo).

6.

Não se demonstrou prejuízo à capacidade laborativa nem lucros cessantes, nos termos do art. 403 do CC.

7.

As fotografias anexadas não evidenciam deformidade estética relevante. O dano estético, além de não comprovado tecnicamente, é personalíssimo e não transmissível post mortem.

8.

O dissabor decorrente de insatisfação com o resultado cirúrgico, sem falha comprovada da Administração, não configura dano moral indenizável.

III.

Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do Estado por suposto erro em procedimento oftalmológico realizado em programa governamental exige prova do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, bem como a comprovação dos prejuízos. Ausentes tais elementos, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 371, 487, I, e 489, § 1º, IV; CC, arts. 403 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível

1001891-83.2020.8.11.0025, rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito

Público e Coletivo, j. 27.11.2023;

TJ-SP, Apelação Cível

1001957-83.2020.8.26.0045, rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito

Privado, j. 6.2.2024;

TJ-PR, Apelação Cível

0009998-30.2023.8.16.0045, rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira,

10ª Câmara Cível, j. 1.2.2025;

TJ-GO, Agravo de Instrumento

5101312-39.2022.8.09.0000, rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara

Cível.

(N.U 1002410-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Assim,
afasta-se a condenação por danos morais
, por ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o alegado abalo extrapatrimonial.

Por fim, quanto aos
juros moratórios e à correção monetária
, merece acolhida o pleito recursal, a fim de que os consectários legais incidentes sobre os danos materiais sejam fixados conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, aplicando-se
unicamente a taxa SELIC
como índice que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para:

Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, por ausência de demonstração de nexo causal, e d
eterminar que sobre o valor dos danos materiais (R$ 25.890,00)
incida
unicamente a taxa SELIC
, a contar do desembolso (súmula 54 do STJ), nos termos do art. 406 do Código Civil, mantendo, no mais, os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento parcial do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025